Tribunal: TJDFT
Processo: 0744635-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM PROMESSA DE PAGAMENTO CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL COM ABATIMENTO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE POR OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação anulatória de contrato de confissão de dívida com promessa de pagamento cumulada com danos morais e repetição de indébito. 1.1. A embargante alega haver contradição e omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estão em discussão seis questões centrais: averiguar a existência de omissões relativas à prescrição; à ausência de novação; à multiplicidade de cobranças; à inexistência de encontro de contas; ao pedido de revisão contratual. Além disso, verificar eventual contradição entre a confissão de dívida e o abatimento realizado na adjudicação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. O acórdão enfrentou adequadamente todas as questões centrais da controvérsia, pronunciando-se sobre prescrição, responsabilidade propter rem e validade da confissão. 4.1. A alegação de prescrição foi devidamente analisada, reconhecendo-se a interrupção do prazo pelo reconhecimento da dívida na adjudicação e posterior formalização. 4.2. Inexiste duplicidade de cobrança, mas sim transferência de responsabilidade pelos débitos condominiais em decorrência da adjudicação judicial.
5. O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo órgão julgador.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 206, §5o, I; art. 202, VI; art. 360, I; art. 884 do Código Civil; art. 502 e 505 do Código de Processo Civil; art. 5o, XXXVI da Constituição Federal; art. 489, §1o, incisos IV e VI; art. 373, I e art. 1.025, todos do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: não há.